Tribunal: TJDFT
Processo: 0736493-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736493-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA DESPACHO Trata-se de Reclamação Criminal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS contra o despacho proferido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF (Id. 63525217), que nos autos no 0702229-74.2024.8.07.0002 (Relaxamento de Prisão), determinou a designação de audiência de justificação, para que Enderson Lorran Batista Nunes, acusado da prática do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma, bem como pelo delito de corrupção de menor (autos no 0701415-62.2024.8.07.0002), possa justificar possíveis violações ao monitoramento eletrônico. O Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios requereu liminarmente a suspensão da audiência de justificação e a apreciação, com urgência, do pedido de prisão preventiva formulado pelo M.P.D.F.T., em desfavor de Enderson Lorran Batista Nunes. Alega, em síntese, ausência de previsão legal para designar audiência de justificação antes de decidir o pedido cautelar ministerial, que se limitaria apenas à oitiva das partes, sem qualquer produção probatória extra. Nos termos do artigo 232, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a reclamação no processo penal será cabível contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação. Tratando-se de ato jurisdicional que apenas determinou a designação de audiência de justificação, em face de acusado que descumpre as condições previstas no monitoramento eletrônico; contra tal ato não se verifica previsão de recurso próprio e, por esta razão, admite-se manejo da Reclamação Criminal. Compulsando os autos observa-se, a juntada de novo relatório do CIME – Centro Integrado de Monitoração Eletrônica, informando sobre novas violações do acusado Enderson Lorran, referente ao período entre 25/07/2024 a 25/08/2024. Ainda, em pesquisa junto ao sistema do PJe, 1a instância, referente aos autos no 0702229-74.2024.8.07.0002 (Relaxamento de Prisão), verifica-se que os autos estão conclusos para decisão desde o dia 02/09/2024. Em sendo assim, antes de apreciar o pedido liminar, tenho como mais prudente a solicitação das informações à autoridade requerida, com a urgência que o caso requer. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de setembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora